Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700199-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL LOUIS FREIRE ARANTES, ISABELLA DE OLIVEIRA E NOBREGA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0728154-64.2023.8.07.0016. A decisão agravada indeferiu o pedido de citação dos sócios da executada, via mandado e carta precatória, sob o argumento de que os processos nos juizados especiais se orientam pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual, e não se compadecem, desse modo, com a expedição de carta precatória em outro Estado da Federação. Os agravantes, Michel Louis Freire Arantes e Isabella de Oliveira e Nobrega, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, visto que a decisão determinou o prazo de 5 (cinco) dias para os exequentes promoverem a citação dos sócios, sob pena de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, sustentam que a medida judicial foi equivocada e merece reforma para deferir o pedido de citação, via carta precatória. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada. Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais o procedimento é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigo 2o da Lei 9099/95) e, em juízo de cognição sumária e superficial, não é possível aferir a compatibilidade das medidas com o rito especial que rege os Juizados. Por conseguinte, não evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006